Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Obscuridade constitui vício de dubiedade sobre o real sentido e alcance de um dado raciocínio. 2.1. Nenhuma obscuridade pode ser reconhecida no acordão embargado, que foi suficientemente claro quanto à análise da responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada em desfavor de GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, bem definida a conclusão no sentido de que a multa “pode ser exigida também nesses autos, não contra os executados originários, mas sim contra o terceiro que praticou o ato”, nos termos do art. 777 do CPC.
3. Recursos conhecidos e não providos.